Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de reconhecimento de união estável post mortem entre o de cujus e a recorrente, no período compreendido entre abril de 2003 até a data do óbito, aos 21 de maio de 2013.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual a pretensão por ela exercida não pode ser acolhida .
4. Apelação cível conhecida e desprovida.